Tribunal: TJBA
Processo: 8081294-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8081294-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GUTEMBERG VIEIRA PRATES e outros

Advogado(s)
:
JOAO LENON DIAS MEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POÇÕES-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA VIA ESTREITA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

.1.1
I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado por advogado regularmente constituído, em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e resistência (art. 329 do Código Penal), visando ao relaxamento da prisão, à sua revogação ou, subsidiariamente, à substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, diante da quantidade apreendida; (ii) apurar a legalidade da prisão diante da alegada violência policial não documentada por laudo pericial conclusivo; e (iii) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos que justifiquem a sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do habeas corpus não comporta revolvimento de matéria fático-probatória, o que inviabiliza a análise da tese de desclassificação da conduta para uso pessoal e da negativa de autoria, cuja apreciação exige dilação probatória própria da instrução criminal.

A ausência de laudo pericial conclusivo do exame de corpo de delito não configura, por si só, ilegalidade da prisão, quando há atendimento médico registrado e justificativa documental da utilização da força, inclusive com lesão sofrida por policial durante a resistência ativa do paciente.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade concreta do delito, no modus operandi da conduta e na periculosidade do agente, especialmente diante da diversidade e fracionamento das drogas apreendidas, da tentativa de fuga e da resistência com agressão a agente público.

A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública.

O juízo singular prestou informações detalhadas, corroborando os fundamentos da prisão, os quais se encontram em consonância com os princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e da legalidade estrita das medidas cautelares.

O pedido foi parcialmente conhecido apenas na parte que trata da legalidade da prisão preventiva, sendo incabível o conhecimento quanto à valoração probatória e à classificação jurídica da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

A análise de desclassificação de tipo penal e de negativa de autoria demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A ausência de laudo pericial conclusivo do exame de corpo de delito não torna ilegal a prisão preventiva quando há justificativa documental e atendimento médico posterior.

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas nesse contexto.

Condições subjetivas favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 319 e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, HC nº 0021722-90.2014.8.05.0000, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, j. 15.04.2015.
TJ-GO, HC nº 5220417-15.2019.8.09.0000, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 16.05.2019.
STF, HC nº 199077 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.10.2021.
TJDFT, Acórdão nº 1265372, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 16.07.2020.
STJ, AgRg no HC nº 940.973/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 04.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081294-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GUTEMBERG VIEIRA PRATES e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POÇÕES-BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.